Tribunal: TJMMG
Processo: 2000641-18.2023.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000641-18.2023.9.13.0004 Referência: Processo eproc n. 2000641-18.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 20/08/2024 Publicação: 26/08/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE COAÇÃO – ART. 342 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (POR SEIS VEZES) – TRÊS PRELIMINARES REJEITADAS – NO MÉRITO, TESE ABSOLUTÓRIA DESPROVIDA DE FUNDAMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DOSIMETRIA DA PENA CORRETA – PENA DEFINITIVA DE 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – REGIME SEMIABERTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Alysson Felipe Alves Gomes (ex-2º Sgt PM) e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as três preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau que condenou o apelante a 8 (oito) anos de reclusão, no regime semiaberto, como incurso nas iras do art. 342 (por seis vezes), c/c o art. 70, inciso II, alínea “a”, ambos do CPM. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 19/04/2023, o 2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes enviou um e-mail à Junta Central de Saúde (JCS) da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), através do qual proferiu graves ameaças contra a Cel PM QOS Elizete de Fátima Rocha e a Maj PM QOS Lucília Graciano Silva Avelar, respectivamente presidente e vice-presidente da JCS, bem como contra a Maj PM QOS Lucilene Rugani Teles Correa, a Cap PM QOS Renata Cristina Marciano, Cap PM QOS Melissa Guarieiro Ramos e a 1º Ten PM QOS Silvia Mendonça da Matta, todas oficiais (médicas/peritas) da JCS que participaram das avaliações periciais a que o militar foi submetido. Na referida mensagem, o 2º Sgt PM Alysson relatou que a JCS transformava os seus afastamentos em dispensa médica com o intuito de imputar a ele o crime de deserção. Ao final da mensagem, tais ameaças consistiram em afirmar categoricamente: “Só de pisar na JCS já dá ânsia de vômito, estresse, raiva, ansiedade extrema, e sonhei jogando da janela as médicas-peritas que me prejudicaram, assim como a presidente e vice-presidente da JCS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 (Evento 5 – fl. 03 dos autos de n. 2000392-67.2023.9.13.0004). Tudo isso com o objetivo de pressionar as vítimas e desqualificar o trabalho executado pelas oficiais da JCS que atuaram como médicas peritas nos Processos Administrativo-Disciplinares (PADs) pelos quais respondeu. Como se não bastasse, no dia 26/04/2023, o Sgt Alysson compareceu à JCS sem convocação prévia, quando passou a adotar postura intimidadora e a questionar os servidores da administração sobre quem teria subscrito uma ata elaborada nos dois dias anteriores pela JCS, deixando o local somente ao ser informado de que o documento fora assinado pela Maj PM QOS Lucília. A presença do Sgt Alysson na JCS causou temor aos servidores do referido órgão e, inclusive, levou à paralisação das atividades do local, ante o receio de que ele cumprisse as ameaças outrora redigidas, as quais eram de conhecimento de todos. Por esses fatos, o 2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes foi denunciado perante a 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pela prática dos crimes de coação, previsto no artigo 342 do Código Penal Militar (CPM). O recebimento da denúncia ocorreu em 20/07/2023. Após ser regularmente processado, na sessão de julgamento realizada em 09/02/2024, ele veio a ser condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime semiaberto, como incurso nas iras do artigo 342 (por seis vezes), c/c o artigo 70, inciso II, alínea “a”, ambos do CPM. Foi negada ao sentenciado a suspensão condicional da pena em virtude das circunstâncias e da gravidade do delito. Durante a audiência de leitura da sentença ocorrida em 09/05/2024 (Evento 374), a defesa requereu a revogação das medidas cautelares, mormente quanto ao uso da monitoração eletrônica e de suas redes sociais, ainda que de maneira limitada, o que, após manifestação contrária do Ministério Público (Evento 480), foi integralmente indeferido pelo juízo, ao fundamento de que o acusado é réu em 37 (trinta e sete) ações penais e investigado em 5 (cinco) Inquéritos Policiais Militares (IPMs), sendo que a “esmagadora” maioria está relacionada a publicações ofensivas nas redes sociais; e de que o pleito já foi objeto de apreciação pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) recentemente, motivo pelo qual é patente a necessidade de impedir que o acusado se aproxime das vítimas e dos seus respectivos locais de trabalho persiste até o momento. Inconformada com a condenação, a defesa do militar interpôs recurso de apelação (Evento 476), seguida da apresentação das razões (Evento 495) e das contrarrazões recursais (Evento 516), bem como do despacho de recebimento do apelo (Evento 519). Em extensa e confusa peça de razões, a defesa do ora apelante conta a sua estória, os locais por onde trabalhou, as perseguições que sofreu durante a tramitação processual das ações penais instauradas em seu desfavor, por realizar “denúncias” contra oficiais da PMMG, contra o juízo da 4ª AJME, a corregedoria da PMMG e o Ministério Público, em que todos conspiraram contra ele para prejudicá-lo, seja por meio de informações falsas inseridas nos autos, seja pela manutenção destas nos processos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em suas razões, alega a defesa do apelante as preliminares: 1 – Cerceamento de defesa – nulidade da dispensa da oitiva da vítima Cap PM QOS Melissa Guarieiro Ramos. 2 – Parcialidade do juízo da 4ª AJME, que teria ligação direta com a Cel PM QOS Elizete, uma das vítimas do processo. 3 – Incompetência da Justiça Militar estadual para processar e julgar o apelante, que era civil na época dos fatos, tendo requerido a sua baixa do serviço em 03/10/2022. No mérito, sustenta a defesa que a perseguição do apelante começou em razão do seu envolvimento com a política na cidade de Pirapora, o que gerou diversas críticas e acusações contra oficiais da Polícia Militar nas redes sociais, sofrendo, desta forma, perseguição pela Corporação, pelo Tribunal de Justiça Militar e pelo Ministério Público. Alega ainda a defesa que houve inserção de informações falsas no IPM instaurado contra o militar, bem como no pedido de prisão preventiva, de forma a prejudicá-lo. Narra que o apelante não teve a intenção de ameaçar as ofendidas, dizendo que, no e-mail enviado, relatou apenas um sonho, com o intuito de buscar ajuda, e que nunca procurou ou fez contato com as vítimas, o que incidiria na atipicidade de conduta. Afirma a defesa que houve uma aplicação errônea do artigo 70 do CPM, pois a exasperação das penas deveria seguir a regra do concurso formal de crimes. Requereu, ainda, a revogação de todas as medidas cautelares. Em contrarrazões apresentadas no Evento 516, a promotora de justiça atuante na 4ª AJME refutou as três preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, pugnou para que o recurso seja conhecido e não provido, mantendo-se a condenação do ora apelante. No Evento 10, o eminente procurador de justiça ofertou o seu parecer, rejeitando todas as preliminares arguidas e, no mérito, posicionando-se pelo total desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que condenou o ex-2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes nas sanções do artigo 342 (por seis vezes), c/c o artigo 70, inciso II, alínea “a”, ambos do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analiso primeiramente as três preliminares arguidas pela defesa do apelante: 1 - Cerceamento de defesa – nulidade da dispensa da oitiva da vítima Cap PM QOS Melissa Guarieiro Ramos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Alega a defesa que a oitiva da vítima Cap PM QOS Melissa Guarieiro Ramos era imprescindível para o devido processo legal e que, na sua dispensa, houve violação a este princípio, sendo necessária a anulação de todos os atos posteriores a esta dispensa ilegal. Alega também que houve cerceamento de defesa quando não foram deferidos pedidos de juntada de documentos e vídeos e que também não foram deferidos pedidos de retirada de documentos. Razão não assiste à defesa. É importante esclarecer que a vítima não é testemunha, não sendo, portanto, meio de prova. Além do mais, a vítima foi arrolada pelo Ministério Público e cabe ao Parquet apreciar quanto a sua imprescindibilidade. Lado outro, no processo penal, a falta ou a irregularidade de um ato só acarretará a nulidade do feito quando ficar demonstrado o real prejuízo à defesa, o que não se observa no presente feito. No que tange à juntada de documentos, de igual forma, não merecem prosperar os argumentos da defesa, pois a procuradora do apelante está plenamente habilitada para juntar aos autos no eproc os documentos que julgar necessários à elucidação dos fatos, a qualquer momento da instrução processual, não havendo, desta forma, nulidade alguma a ser sanada. Com essas considerações, rejeito esta primeira preliminar. 2 - Parcialidade do juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que teria ligação direta com a Cel PM QOS Elizete, uma das vítimas do processo Alega a defesa que o juiz de direito titular da 4ª AJME atuou de forma parcial no processo, ao demonstrar ligação direta com a Cel PM QOS Elizete de Fátima Rocha, com vínculo de afinidade estreita com uma das vítimas. Alega, ainda, que as vítimas foram recebidas, pelo douto magistrado e demais membros do Conselho Permanente de Justiça, com “louros”, quando estiveram nas instalações do Tribunal de Justiça Militar para prestar as suas declarações. Razão não assiste à defesa. A Cel PM QOS Elizete de Fátima Rocha ocupava a função de presidente da Junta Central de Saúde (JCS) da Polícia Militar de Minas Gerais e, como tal, era a autoridade militar a quem o juízo da 4ª AJME deveria oficiar e solicitar as informações e os documentos necessários e essenciais ao bom andamento da instrução processual, não sendo revelado qualquer vínculo pessoal entre a vítima e o magistrado. No que tange à forma como as vítimas foram recebidas, o tratamento dispensado às oficiais da Polícia Militar, bem como à advocacia, aos defensores públicos, aos integrantes do Ministério Público e ao público em geral faz parte de uma relação de respeito, de educação e de urbanidade, comum em nosso relacionamento diário com todos que aportam nesta justiça especializada, o que não implica inferir que exista uma prévia inclinação à parcialidade no julgamento dos processos que aqui tramitam. Com essas considerações, rejeito esta segunda preliminar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 3 - Incompetência da Justiça Militar estadual para processar e julgar o apelante, que era civil na época dos fatos, tendo requerido a sua baixa do serviço em 03/10/2022 Insiste a defesa que o apelante era civil na época dos fatos (19/04/2023), pois teria pedido baixa do serviço ativo em 03/10/2022 e, portanto, não poderia ter sido processado e julgado nesta justiça especializada. Entretanto o pedido de baixa foi indeferido pela administração militar, com base no artigo 148 c/c o artigo 138, § 2º, inciso II, da Lei n. 5.301/69, determinando-se a suspensão da transferência do apelante para a reserva não remunerada, em virtude de o mesmo estar respondendo a inquéritos ou processos em qualquer jurisdição, ou ainda estar cumprindo pena de qualquer natureza. Inconformado com o indeferimento do seu pedido de baixa, o apelante ajuizou a Ação de n. 5000512-71.2023.8.13.0512 perante o Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Pirapora, em 1º/02/2023, sendo que a sentença primeva que deferiu o pedido foi proferida em 26/04/2023. Interposto recurso pelo Estado de Minas Gerais, a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional da Comarca de Curvelo, MG, manteve, em grau de recurso, a decisão a quo que determinou a exclusão do apelante das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em 23/05/2023 (Evento 495 – DOC3). Como os fatos que deram origem a este processo ocorreram em 19/04/2023, antes da decisão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional da Comarca de Curvelo, MG, é evidente que, naquele dia, o apelante ainda ostentava a condição de 2º Sgt PM da Polícia Militar de Minas Gerais e, assim, compete a esta justiça especializada processar e julgar o apelante pelos crimes que cometeu no dia 19/04/2023. Com essas considerações, rejeito esta terceira preliminar. No mérito, melhor sorte não tem o apelante, que ameaçou de causar mal injusto e grave à presidente da JCS, Cel PM QOS Elizete de Fátima Rocha, à vice-presidente da JCS, Maj PM QOS Lucília Graciano Silva Avelar, bem como às médicas/peritas da JCS, Maj PM QOS Lucilene Rugani Teles Correa, Cap PM QOS Renata Cristina Marciano, Cap PM QOS Melissa Guarieiro Ramos e 1º Ten PM Silvia Mendonça da Matta, que participaram de avalições periciais às quais o apelante foi submetido. O e-mail enviado pelo apelante à JCS tornou-se de conhecimento de todos os oficiais e praças que lá trabalhavam, causando um enorme mal estar, em que principalmente as mulheres peritas/médicas passaram a reorganizar os seus deslocamentos para o trabalho, com medo de serem atacadas pelo 2º Sgt PM Alysson, que demonstrava vontade de se vingar das médicas, que não o estavam avaliando da forma como ele queria, ou seja, queriam prejudicá-lo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Na verdade, o 2º Sgt Alysson passava por um processo de frustração ao se envolver com a política na cidade de Pirapora, achando que seria eleito deputado federal e começou a atacar os oficiais da Polícia Militar, os membros do Tribunal de Justiça Militar, os integrantes do Ministério Público, em redes sociais, o que lhe rendeu 37 (trinta e sete) ações penais nesta justiça especializada e a instauração de diversos Inquéritos Policiais Militares (IPMs) em seu desfavor, pelos diversos crimes que cometeu divulgando vídeos no youtube, que se tornaram de conhecimento do público em geral. O militar não foi eleito e herdou diversos processos que se arrastam nesta Justiça Militar estadual. Como se não bastasse, no dia 26/04/2023, por volta de 11h40min, o apelante compareceu à JCS, sem ter sido previamente convocado para qualquer tipo de perícia, questionando os servidores administrativos sobre o resultado de uma ata que havia sido emitida dois dias antes e que ainda não havia sido enviada para a Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) de sua unidade, causando novamente um enorme desconforto a todos os servidores que prestavam os seus serviços, o que gerou prejuízos ao bom andamento dos trabalhos da JCS naquela data. Pelo que consta dos autos, a mensagem enviada por e-mail pelo apelante não foi apenas o relato de um sonho, como alega a sua defesa. Em todos os vídeos juntados aos autos, o apelante demonstra um estado de beligerância constante, com posturas radicais, criticando sempre os seus superiores, o juízo da 4ª AJME, integrantes do Ministério Público e desembargadores deste Tribunal; e, no caso específico destes autos, “o ódio cada dia mais cresce”, demonstrando a sua clara intenção de causar um mal injusto e grave às médicas/peritas da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais que atuam e fazem um trabalho sério, no sentido de ajudar os policiais militares e recuperá-los, com ajuda psicológica e psiquiátrica, readaptando-os, de forma a aproveitar o potencial de trabalho em prol da instituição policial militar. Ficou muito claro que as ameaças proferidas contra as médicas-peritas visavam cercear a atividade profissional que exerciam. O apelante desejava as licenças médicas que o desobrigava de comparecer ao trabalho e as médicas-peritas, às vezes, homologavam dispensas médicas tornando-o apto a exercer atividades administrativas, o que contrariava os seus interesses, surgindo, desta forma, o enfrentamento com o sistema de saúde vigente na Corporação. Além do mais, as falas do apelante somaram-se a outras condutas pretéritas e posteriores que demonstraram a intenção de realmente fazer um mal injusto e grave às médicas/peritas, como o vídeo do Evento 60, gravado em audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no dia 31/05/2023, em que chegou a dizer aos deputados presentes: “[...] porque no dia em que eu estava estressado, que eu estava pensando em matar as médicas da JCS que não me dão a licença para o meu tratamento psiquiátrico, eu recebi a sentença do Juiz de Pirapora do meu afastamento e da minha baixa da Polícia”. As médicas/peritas confirmaram que participaram de perícias de avaliação do apelante, que se mostrava sempre com um comportamento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 hostil com elas, o que passou a criar um temor quanto ao possível cumprimento das ameaças, gerando uma nova rotina em suas vidas, evitando-se os deslocamentos solitários e tendo-se cuidados redobrados no caminho até os estacionamentos onde deixavam os seus veículos. O crime de coação ficou comprovado nos autos, a partir do momento em que o ora apelante utilizou-se de um e-mail contendo grave ameaça contra as médicas/peritas da JCS, em decorrência do trabalho de avaliação desenvolvido por ocasião da realização das perícias no militar. Como foram seis vítimas atingidas pelas ações de violência ou grave ameaça, com o fim de obter interesse próprio, o concurso formal de crimes, previsto no artigo 79-A do Código Penal Militar (CPM), com a nova redação da Lei n.14.688/2023, estabelece que: “quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada de 1/6 (um sexto) até metade. Entretanto o § 1º deste mesmo artigo estabelece que: “as penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no art. 79 do CPM. Portanto, configurado ficou o concurso formal de crimes, em que o apelante, mediante uma só ação, praticou vários crimes, contra seis vítimas, atingindo-as diretamente. Ficou adequada a aplicação da pena pelo Conselho Permanente de Justiça, pelo cúmulo material, nos termos do artigo 79-A, § 1º, do CPM. Em relação ao pedido formulado pela defesa de revogação das medidas cautelares, melhor sorte não tem o apelante, pois todas as ações penais que se encontram em andamento e em desfavor do ora recorrente são por utilização indevida das redes sociais, o que enseja a necessidade de serem mantidas tais cautelares. Diante do exposto, rejeito as três preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau que condenou o ex-2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes a 8 (oito) anos de reclusão, no regime semiaberto, como incurso nas iras do artigo 342 (por seis vezes), c/c o artigo 70, inciso II, alínea “a”, ambos do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. Desembargador Relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso de apelação. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, ultrapassar as preliminares levantadas e negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de agosto de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator